Tribunal: TJSP
Processo: 0001442-71.2009.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Apelo do banco exequente. Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar que a demanda executiva retome o seu curso. Recurso especial interposto pelo

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Apelo do banco exequente. Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar que a demanda executiva retome o seu curso. Recurso especial interposto pelo executado, o qual foi parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao TJSP a fim de que se prossiga na análise da prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência do STJ. Novo acórdão ora prolatado. O prazo prescricional para execução da cédula rural é trienal e não quinquenal. Leitura conjugada do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Observância das teses adotadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial 1604412/SC. O banco exequente em nenhum momento permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Entre abril de 2014 e julho de 2017, considerando que o prazo prescricional começou a correr somente em abril de 2015, não decorreu o lapso temporal de três anos. Em outras palavras, o processo ficou suspenso de abril de 2014 até abril de 2015, de forma que daí começou a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente. Como o banco exequente se manifestou em julho de 2017, requerendo pesquisas do patrimônio do executado, a prescrição não se operou. Constata-se que o banco exequente não permaneceu inerte por prazo superior a três anos e diligenciou na busca de bens do executado, não havendo o que se falar em somente sucessivos pedidos de suspensão do feito. Era mesmo caso de ser afastada a prescrição intercorrente, ainda que com fundamentação diversa da do primeiro aresto, o fazendo agora em sintonia com o entendimento do STJ. O apelo do banco exequente deve mesmo ser provido, com a r. sentença sendo reformada para que a execução retome o seu curso. Apelo provido.